Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-44.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005011-44.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU NA SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEIÇÃO – CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO – AUSÊNCIA DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – COMPROVAÇÃO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

– INOCORRÊNCIA – PRAZO ASSINALADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME.

A apresentação, nos autos, do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP), junto ao Corpo de Bombeiros Militar, pelo Município, referente ao ano de 2016, não afasta o interesse processual do Ministério Público Estadual, quando a pretensão inicial visa à apresentação do alvará que não fora obtido.

Compete ao Município de Tangará da Serra elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico no Centro Municipal de Ensino, assegurando, aos alunos, professores e usuários, o exercício do direito constitucional à Educação com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação de projeto de combate a incêndio e ao pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente – 180 (cento e oitenta) dias – mostra-se razoável e suficiente para a realização de processo licitatório e das adequações necessária à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, da referida unidade escolar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento das obrigações, consistentes na apresentação de Projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos ao Centro Municipal de Ensino Tia Lina, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 81729563, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de falta de interesse processual e, no mérito, alega que houve violação ao Princípio da Separação de Poderes, uma vez que as implementações nos prédios públicos se insere na discricionariedade do Administrador Público.

Assevera que inexiste previsão orçamentária para a execução das obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários ao cumprimento da determinação judicial.

Afirma não haver omissão do ente público municipal que justificasse a sua condenação, e que o prazo assinalado é exíguo, pois depende de terceiros.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 81729570, págs. 01/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação e pela ratificação da sentença (id. 88054996, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública contra o Município de Tangará da Serra, alegando que ficou demonstrado, no Inquérito Civil, a ausência de alvará de incêndio e pânico no Centro Municipal de Ensino Tia Lina.

Salientou, na inicial, que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso esclareceu, por meio de ofício, que, desde o ano de 2019, existe o processo de segurança contra incêndio e pânico, referente ao referido Centro de Ensino, mas não fora solicitada nova vistoria para verificar a realização das adequações necessárias.

Registrou que a referida unidade escolar continua a funcionar sem o alvará de incêndio e pânico do CBM, expondo a grave risco as pessoas que frequentam o local, pois não há garantia, quanto às reais condições de uso e segurança do prédio.

Informou que a Lei n. 10.402/2016 fixa os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, e que a ausência do alvará demonstra, por si só, o desrespeito e afronta à legislação.

O Magistrado singular deferiu, parcialmente, o pedido liminar, determinando que o Requerido, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresentasse o projeto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso e, no mesmo prazo subsequente, obtivesse o alvará de combate a incêndio e pânico (id. 81729549, págs. 01/04) e, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para, confirmando a liminar, CONDENAR o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA a PROMOVER a apresentação do
Projeto ao Corpo de Bombeiros

e a consequente aprovação do
Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico
, relativos à Centro Municipal de Ensino Tia Lina, localizada neste município, nos prazos da decisão liminar.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de falta de interesse processual, suscitada pelo Apelante.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Recorrente levanta a preliminar de falta de interesse processual, argumentando que, antes de propositura da presente ACP, já havia apresentado o requerimento para a obtenção do alvará do CBM.

Em que pese à alegação do Apelante, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque a pretensão esposada pelo Ministério Público é a apresentação do alvará de combate a incêndio e pânico, do Centro Municipal de Ensino
Tia Lina e não somente a formalização do pedido, junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Ademais, vê-se que o Apelante trouxe aos autos apenas o Processo contra Incêndio e Pânico (PSCIP) do ano de 2016 (id. 81729547, pág. 20).

Dessa forma, é evidente que a preliminar de falta de interesse processual do Recorrido deve ser rejeitada.

Por tais considerações, rejeito a preliminar suscitada pelo Município de Tangará da Serra.

Do Mérito

Sabe-se que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, ficou comprovado que a edificação onde se encontra instalado o Centro Municipal de Ensino
Tia Lina

não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Ofício n. 457/GP/2019, emitido pelo Prefeito Municipal, confirma a inexistência do Alvará de Incêndio e Pânico, atinente à Unidade Escolar, já que informa que a execução dos projetos está sendo feita de acordo com as provisões orçamentárias (id. 81729547, pág. 22).

Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar, 3
a
Companhia Independente, por meio do Ofício n. 104/SSCIP/3ªCIBM/2019, informou que não consta solicitação de vistoria para regularização e obtenção do alvará de segurança contra incêndio e pânico, referente ao Centro de Ensino Tia Lina, e que a edificação possui um Processo de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) aprovado no CBM, referente ao ano de 2016 (id. 81729548, pág. 01).

Dessarte, em vista de a edificação não estar em conformidade com as leis que regulamentam a questão, é evidente que o direito constitucional à Educação está sendo violado, já que o risco à integridade física dos alunos, professores e das pessoas que frequentam o local é inquestionável.

Nessa quadra, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Município de Tangará da Serra deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, em vista da omissão do Poder Executivo Municipal, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, na referida unidade escolar, ser incontroversa, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

Quanto ao prazo para o cumprimento das determinações judiciais – 180 (cento e oitenta) –, penso não merecer retificação, já que suficiente para a realização de procedimento licitatório e implementação das adequações necessárias à obtenção do alvará de combate a incêndio e pânico, do Centro Municipal de Ensino Tia Lina.

Por tais considerações o Apelo deve ser desprovido.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Município de Tangará da Serra, na obrigação de apresentar o projeto para regularização do alvará de combate a incêndio e pânico, de modo que ofereça as condições de segurança aos alunos, servidores e usuários da unidade escolar.

Os fundamentos, quanto à obrigação de fazer, consistente na apresentação de projeto de combate a incêndio e pânico do Centro Municipal de Ensino Tia Lina, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Da mesma forma, deve ser mantido o ato sentencial, no que ser refere ao prazo para cumprimento da obrigação, porque razoável e suficiente para superar
os trâmites burocráticos necessários.

Com relação à multa, anoto que é de conhecimento de todos que seu objetivo é justamente superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer, o que lhe é imposto, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento da decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1474665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
–
ART. 543-C DO CPC/1973
–
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA
–

IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO
–
FAZENDA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE

–
INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5
o
, DO ART. 461, DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. (...).

2.
A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
.

3. (...).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública
. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Impõe anotar que, embora seja indiscutível que a própria sociedade irá arcar com o pagamento das
astreintes
, esta incidirá somente na hipótese de o ente público não cumprir a determinação judicial no prazo assinalado.

Desse modo, tenho que a sentença de Primeiro Grau, quanto à multa, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra e, em Reexame,
RATIFICO
o ato sentencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021